Tribunal: TJMT
Processo: 1035676-90.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035676-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 496.116.821-15 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROFESSOR – – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ –
APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Magistrado deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do CPC. A sentença
ultra petita
não é nula, cabendo à instância revisora dela apenas decotar eventual excesso, caso existente. O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (CPC/73, art. 128 e CPC/15, art.141, primeira parte).

2.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

3.

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

4.

Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

5.

Não configurada a prescrição aplicável à cobrança dos valores, observado o entendimento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212/DF, com repercussão geral reconhecida.

6.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
Nº. 1035676-90.2017.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.

1035676-90.2017.8.11.0041, ajuizada por Marco Antonio da Silva Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes no período de
14.02.2000 a 23.12.2017
, e para condenar o Recorrente ao pagamento do valor correspondente aos depósitos do FGTS, a incidir sobre a verba remuneratória referente aos períodos em que houve a prestação dos serviços, não alcançados pela prescrição quinquenal, ou seja, 26/11/2012 a 22/12/2012, 01/03/2013 a 21/12/2013, 03/02/2014 a 12/03/2014, 21/03/2014 a 23/12/2014, 23/02/2015 a 19/12/2015, 21/03/2016 a 24/12/2016, 09/03/2017 a 23/12/2017, sem multa de 40% (quarenta por cento). Determinou, ainda, que o montante devido deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2º, CPC), devendo ser atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ. Ao final, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

De início, sustenta o Recorrente que, houve julgamento
ultra petita,
uma vez que,

o Recorrido

requereu a condenação referente aos períodos 2016 e 2017, porém foi condenado ao recolhimento dos períodos de 2012 a 2017, em total descompasso com o pedido.

Dessa forma, requer a anulação da sentença em razão do julgamento
ultra petita
, limitando-se a apreciação dos anos 2016 e 2017, conforme os pedidos da inicial.

Por outro lado, argumenta que n
ão poderá ser condenado ao recolhimento do FGTS, em razão de ausência de previsão legal, pois o contrato temporário é regido por legislação específica estadual, isto é, pela Lei Complementar nº 04/90, a qual não contempla pagamento desta espécie.

Assegura que,
os contratos não foram contínuos, houve interrupção durante o período prescrito, ID 10726849, documento nominado de “Extrato Contratos Temporários".

Nesse sentido, reforça que,

não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, mesmo porque a parte autora, ora apelada, foi admitida na função de Professor, por período muito aquém do máximo permitido (12 meses), havendo diversas interrupções entre os contratos pactuados, em períodos espaçados.

Desse modo, garante que,
ante a validade dos contratos temporários, não se pode acolher o pedido de pagamento do FGTS.

Reforça, ademais, que, ainda, que
se venha a considerar que as sucessivas recontratações tenham deturpado a finalidade do instituto da contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, deve-se destacar que, por lei, a contratação de professor substituto é admitida para salvaguardar as referidas necessidades por um prazo de até dois anos, período dentro do qual não há que se falar em qualquer nulidade.

Dessa forma, garante que,
do período trabalhado pela parte autora, ao menos os dois primeiros anos não podem ser considerados nulos, pois o prazo máximo da contratação de professor substituto é de 12 meses, prorrogável, no mínimo por uma vez, em interpretação restritiva do §1º do art. 264, da LC 04/90.

Fixados esses pontos, o Estado de Mato Grosso
argui a preliminar de nulidade parcial da sentença,
em razão do julgamento
ultra petita
, se limitando aos anos 2016 e 2017, posteriormente, pugna pelo provimento do apelo, para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 61971576.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 108398976
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA
SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, a nulidade parcial da sentença, ante à configuração de julgamento
ultra petita
, posto que o Recorrido pleiteou tão somente o pagamento de FGTS entre o período de 2016 a 2017, porém, o Magistrado de Primeiro Grau, o condenou
ao recolhimento dos períodos de 2012 a 2017, em total descompasso com o pedido.

Conforme as regras processuais o Magistrado
deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição.

Por outro lado, e, em consonância com o referido princípio processual, o art. 492, veda ao Juiz condenar alguém a pagar quantia superior ao que foi pleiteado, a teor do que dispõe o art. 492,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Feitas essas considerações, havendo condenação superior ao que foi pleiteado, configurado está o vício insanável da nulidade da sentença por julgamento ultra petita, devendo, portanto, ser excluída ou decotada da condenação a parte que extrapola os limites da lide já estabelecidos inicialmente.

Na espécie, verifica-se que ocorreu o fenômeno da sentença
ultra petita
, uma vez que o Magistrado singular concedeu algo além do que foi pedido.

De fato,
vê-se, na inicial, que o pedido do Autor é restrito ao depósito do FGTS entre o período de
21.03.2016 a 23.12.2017
,
entrementes, o ato sentencial acrescentou o pagamento entre 26.11.2012 a 26.12.2017.

Não obstante, registro que a sentença
ultra petita
não é nula, cabendo à instância revisora dela apenas decotar eventual excesso, caso existente. Como dito, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (CPC/73, art. 128 e CPC/15, art.141, primeira parte), o que demanda correção.

Portanto, o julgamento deve abarcar apenas o FGTS postulado na exordial.

Por essas razões,
ACOLHO
a prejudicial de julgamento
ultra petita,

tão somente para e
xcluir da sentença a parte que extrapola os limites que foi pleiteado na exordial
por restar configurado julgamento
ultra petita
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.

1035676-90.2017.8.11.0041, ajuizada por Marco Antonio da Silva Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes no período de
14.02.2000 a 23.12.2017
, e para condenar o Recorrente ao pagamento do valor correspondente aos depósitos do FGTS, a incidir sobre a verba remuneratória referente aos períodos em que houve a prestação dos serviços, não alcançados pela prescrição quinquenal, ou seja, 26/11/2012 a 22/12/2012, 01/03/2013 a 21/12/2013, 03/02/2014 a 12/03/2014, 21/03/2014 a 23/12/2014, 23/02/2015 a 19/12/2015, 21/03/2016 a 24/12/2016, 09/03/2017 a 23/12/2017, sem multa de 40% (quarenta por cento). Determinou, ainda, que o montante devido deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2º, CPC), devendo ser atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ. Ao final, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Apelante foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professor de educação básica, pelo período de 2002 a 2017, conforme D 10726755 a ID 10726849.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Recorrente no pagamento do valor do FGTS.

A propósito, transcrevo o pedido formulado na inicial:

Requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em epígrafe, reconhecendo-se a nulidade contratual e declarando-se a unicidade de vínculo, por consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] sobre toda a remuneração mensal do Requerente de todo o período laborado 21.03.2016 – 23.12.2017, acrescido de juros de mora [Juros simples mensal de 0.5% (meio por cento) ao mês e a partir da citação] e correção monetária [IPCA-E], nos termos da regra do artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e ADI 4425-STF.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes no período de
14.02.2000 a 23.12.2017
,
e condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor
MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
o valor correspondente aos depósitos do FGTS, a incidir sobre a verba remuneratória referente aos períodos em que houve a prestação dos serviços, não alcançados pela prescrição quinquenal, ou seja,
26/11/2012 a 22/12/2012
,
01/03/2013 a 21/12/2013
,
03/02/2014 a 12/03/2014
,
21/03/2014 a 23/12/2014
,
23/02/2015 a 19/12/2015
,
21/03/2016 a 24/12/2016
,
09/03/2017 a 23/12/2017
, sem multa de 40% (quarenta por cento).O montante devido deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2º, CPC), devendo ser atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Sem custas, nos termos do art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01.Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra a mencionada sentença, o Apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 1/8 do ID 619946997,
não deixam dúvidas de que o Apelado manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2000 a 2017,
atuando como Professor, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houve renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Ademais, n
o tocante a prescrição da verba, para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso

Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Ap
ós o
julgamento
o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I –
Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Logo, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

In casu
, a ação foi ajuizada em 27.11.2017, objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
21.03.2016 a 23.12.2017.

Assim sendo, o prazo prescricional é quinquenal, contudo, não incidente na hipótese.

Registro, ainda, que a sentença não merece ser alterada
, no que tange aos
consectários legais
,
uma vez que se amolda
aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nesse ponto a sentença merece ser ratificada, uma vez que, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
o artigo
85
,
§ 4º
do
Código de Processo Civil
, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
ultra petita,

tão somente para e
xcluir da sentença a parte que extrapola os limites que foi pleiteado na exordial
por restar configurado julgamento
ultra petita
;
NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa NECESSÁRIA RETIFICO EM PARTE

o ato sentencial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022